Tribunal: TJES
Processo: 5012457-50.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012457-50.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012457-50.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE SEMOVENTE POR DESCARGA ELÉTRICA. FIAÇÃO DE ALTA TENSÃO EM ALTURA IRREGULAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, ILEGITIMIDADE ATIVA E IMPUGNAÇÃO DE PROVAS REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 14234145. Contrarrazões no Id. 14234148, estando o Recorrido amparado por causídica desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 14234145), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 14234143), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pelo autor
TIAGO HORENCIO DE ALMEIDA FERREIRA
, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais)
ao requerente, a título de
danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, §1º, do Código Civil) a partir da citação, na forma do art. 405 do Código Civil, devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
a requerida
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento do valor de
R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
à parte autora, a título de
danos materiais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do Código Civil) a partir do prejuízo (Súmula n. 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º, do Código Civil) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/99.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais sob argumento que o autor é arrendatário de terras destinadas à criação de bovinos, constatou que, em 04/04/2024, a rede elétrica de alta tensão atingiu um garrote, ocasionando sua morte imediata. Alega que a fiação se encontrava a cerca de meio metro do solo, circunstância que teria contribuído para o acidente. Informa, ainda, que acionou a requerida por meio do Protocolo nº 0539826067, ocasião em que foram enviados funcionários ao local momentos antes do fato, os quais, entretanto, limitaram-se a religar a chave de tensão.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, arguindo, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica, a ilegitimidade ativa do autor por ausência de prova da propriedade do animal e a invalidade das fotografias apresentadas como prova. No mérito, sustenta a ausência de sua responsabilidade civil por falta de comprovação mínima dos fatos, do nexo de causalidade e de qualquer ato ilícito, pleiteando a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Acerca da preliminar de necessidade de prova complexa para o deslinde da ação, em especial no tocante ao defeito em razão de oscilação de energia, o que não merece prosperar. Entendo que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento, sendo o juízo o destinatário da prova a ser produzida. Ademais, cabe também ao juízo valorar as provas constantes no bojo do processo, avaliando a pertinência, a plausabilidade e veracidade destas.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC. Nesse diapasão, a narrativa autoral se mostra verossímil, amparada por um lastro probatório mínimo que confere plausibilidade às suas alegações, autorizando a inversão do ônus da prova. Caberia à concessionária, portanto, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente alega a ilegitimidade ativa, sob o argumento de que não foi apresentada documentação específica de titularidade do animal. Contudo, tal alegação não prospera. A ausência de um registro formal de propriedade foi devidamente suprida por outros elementos de convicção presentes nos autos, notadamente a Declaração de Arrendamento de Imóvel Rural (id. 14233572), que comprova a destinação da área para a criação de bovinos pelo autor. Exigir, no microssistema dos Juizados Especiais, um formalismo exacerbado para a comprovação de propriedade de semoventes seria impor um obstáculo indevido ao acesso à justiça, contrariando os princípios da simplicidade e informalidade que regem este rito.

No que tange à impugnação das provas fotográfica, a recorrente, sem apresentar qualquer indício, levanta a mera conjectura de que as imagens poderiam ter sido manipuladas. Ora, a própria qualidade das fotografias denota que foram capturadas por aparelhos simples, não demonstrando o nível de sofisticação técnica necessário para uma manipulação crível e capaz de infirmar sua veracidade.

Cumpre salientar que os Juizados Especiais são orientados pelo princípio da informalidade, não sendo a autenticação prévia de documentos um requisito de validade. Vige o princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, valorá-la de acordo com os demais elementos dos autos, fundamentando sua decisão, o que foi feito com acerto na origem.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. O autor comprovou o dano (morte do animal) e a falha na prestação do serviço (rede elétrica em altura inadequada e perigosa). O nexo de causalidade entre a conduta omissiva da ré – que tem o dever de fiscalizar e manter sua rede em condições seguras – e o evento danoso é manifesto. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar qualquer causa excludente de sua responsabilidade.

Destarte, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Os danos materiais foram devidamente comprovados e calculados com base em valor de mercado e os danos morais foram corretamente arbitrados, pois a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassou o mero dissabor, atingindo sua esfera psíquica e patrimonial ao perder um bem de produção por desídia da concessionária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei Nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)